Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-80.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002007-80.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA - CPF: 993.885.613-68 (RECORRENTE), ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C. - CNPJ: 17.120.794/0001-20 (RECORRIDO), JOSE GABRIEL LOPES PIRES ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 832.072.607-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL PREVISTO NAS CONVENÇÕES DE VÁRSÓVIA E MONTREAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERBA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de pretensão de reparação por dano moral, oriundo de falha na prestação do serviço, consistente em atraso de voo internacional, é aplicável o prazo prescricional quinquenal, previsto do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor não o bienal estabelecido na Convenção de Varsóvia, alterada pela Convenção d e Montreal.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor fixado a título de indenização por dano moral por estar fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2020